Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016778-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Márcio de Almeida Santos (APELANTE), MARCIO DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como MARCIO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 323.923.608-71 (APELANTE), MARCIO ARAUJO NEVES registrado(a) civilmente como MARCIO ARAUJO NEVES - CPF: 321.900.318-42 (ADVOGADO), MARTA VERMOEHLEN - CPF: 697.446.379-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. FORNECIMENTO DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE VALORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. DOLO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática de quatro crimes de estelionato consumado e um tentado (art. 171,
caput
, e art. 171 c.c. art. 14, II, todos do CP, na forma do art. 71, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como à reparação dos danos causados à vítima no valor de R$ 67.838,97 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos). A defesa sustentou a ausência de dolo, afirmando que o réu apenas forneceu sua conta bancária sem ter conhecimento da origem ilícita dos valores, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática de estelionato, especialmente diante da alegada ausência de dolo.

III. Razões de decidir:

1. O crime de estelionato exige, para sua configuração, a obtenção de vantagem ilícita, o emprego de ardil ou meio fraudulento, e o induzimento ou manutenção da vítima em erro.

2. O conjunto probatório revela que o apelante forneceu reiteradamente sua conta bancária para recebimento de valores oriundos de fraude, efetuando saques e transferências subsequentes, sem apresentar justificativa plausível, o que denota sua adesão consciente ao esquema criminoso.

3. A versão defensiva de que desconhecia a origem dos depósitos não se mostra crível, especialmente diante da natureza reiterada das operações, dos vultosos valores envolvidos e do fato de o réu ter comparecido pessoalmente à agência bancária para tentar liberar o último depósito, posteriormente bloqueado.

4. A prova oral, em especial os depoimentos firmes e coerentes da vítima, encontra-se corroborada por documentação comprobatória e relatório de quebra de sigilo bancário, que evidenciam a movimentação ilícita na conta do apelante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento reiterado de conta bancária para recebimento de valores provenientes de fraude, sem justificativa plausível, caracteriza adesão consciente ao crime de estelionato. 2. A alegação de desconhecimento da ilicitude dos valores não se sustenta diante de conduta reiterada e da ausência de vínculo com atividade lícita. 3. O dolo eventual se configura quando o agente, diante de circunstâncias suspeitas, opta por permanecer indiferente ao risco de participar de atividade criminosa, atraindo sua responsabilização penal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 171,
caput
, c.c. art. 14, II, ambos do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJMT
– N.U 0011114-28.2018.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/09/2022; N.U 0011044-71.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 08/02/2023; N.U 0000365-67.2015.8.11.0092, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/07/2023; N.U 0015539-96.2020.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIO DE ALMEIDA SANTOS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, ao
pagamento de e 13 (treze) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao
pagamento de R$ 67.838,97 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos) para reparação dos danos causados a vítima
, pela prática do crime descrito no art. 171,
caput
e art. 171,
caput
, c.c. art. 14, II, todos do CP, na forma do art. 71, do CP (por cinco vezes), conforme decisão que se vê no Id. 289626387.

Em suas razões no Id. 289626420 a defesa sustenta, em síntese, ausência de dolo, afirmando que apenas forneceu sua conta bancária a um conhecido, sem ter ciência da origem ilícita dos valores nela depositados.

Assevera que o conjunto probatório não é suficiente para sustentar o édito condenatório, postulando pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, IV, do CPP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 289626422).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Adriano Augusto Streicher De Souza, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 291435352).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

1o FATO – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial,
entre os dias 21 a 29 de janeiro de 2014
, em lugar não perfeitamente apurado, o denunciado
MARCIO de Almeida Santos
, de modo consciente e voluntário,
obteve, para si ou para outrem, por 04 (quatro) vezes, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Marta Vermoehlen
, moradora desta cidade e comarca de Rondonópolis/MT,
induzindo-a, mediante ardil, a depositar e transferir valores para sua conta bancária, que somados totalizam R$ 67.838,97 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)
.

2o FATO – ESTELIONATO TENTADO

No dia 29 de janeiro de 2014
, em lugar não perfeitamente apurado, o denunciado
MARCIO de Almeida Santos, de modo consciente e voluntário, tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita no montante de R$ 64.866,60 (sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), em prejuízo da vítima Marta Vermoehlen, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que, em momento anteato aos crimes,
a vítima possuía débitos com a Editora Brasil, com a qual realizou uma avença e devidamente adimpliu os valores devidos
.

Alguns meses após a quitação da dívida mencionada, um estelionatário, passando-se por servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo, entrou em contato com a vítima e afirmou que ela havia “perdido” um processo movido pela Editora Brasil, razão pela qual devia arcar com as custas do processo
.

Além de criar esse cenário fantasioso,
o pseudo servidor repassou à vítima o contato do denunciado MARCIO, dizendo que ele seria advogado
.

A vítima, então, entrou em contato com o denunciado, o qual disse que ela teria que pagar as “taxas de cartório” e um valor para realização do serviço advocatício,
totalizando R$ 9.819,85 (nove mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

Com isso, no dia 21/01/2014, a vítima foi até a agência bancária e efetuou o depósito do referido numerário ao denunciado
.

Após isso,
no dia 24/01/2014, novamente uma pessoa identificando-se como servidor da justiça de São Paulo entrou em contato com a vítima e disse que ela teria que pagar custas de envio de documentos e autenticações, referente a uma audiência que seria realizada naquele dia
.

Diante dessa cobrança,
a vítima entrou em contato com o denunciado, para que resolvesse a situação, oportunidade em que ele solicitou a quantia de R$ 18.689,00 (dezoito mil seiscentos e oitenta e nove reais)
, referente ao pagamento das taxas e de honorários. Com isso, no mesmo dia (24/01/2014), a vítima realizou o pagamento por meio de um depósito e de uma transferência.

No dia 27/01/2014, a vítima tornou a receber uma ligação de um falso servidor da justiça de São Paulo, o qual teria dito na oportunidade que a vítima ainda possuía taxas pendentes de pagamento
, tais como taxa de arquivamento, diligências de oficial, preparo, etc.

Com o fito de pressioná-la,
o falso servidor afirmou para vítima que o não pagamento das taxas legitimaria a adoção de medidas mais drásticas, tais como busca e apreensão de bens e bloqueio de contas
.

Preocupada, a vítima imediatamente entrou em contato com o denunciado, para que ele a representasse na situação; em diálogo com o denunciado, este solicitou que a vítima depositasse a quantia de R$ 39.330,12 (trinta e nove mil trezentos e trinta reais e doze centavos)
. Atendendo à solicitação, a vítima efetuou depósitos e transferências de valores para conta do denunciado, totalizando o valor requerido.

No dia 29/01/2021, do mesmo modo, uma pessoa afirmando ser servidora da justiça ligou para a vítima e disse que o processo havia sido movido para Brasília, sendo necessário o pagamento de guias e certidões
.

Com isso,
a vítima entrou em contato com o denunciado, o qual se prontificou a resolver o “problema”, solicitando, para tanto, a quantia de R$ 64.866,60 (sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)
referente às “custas judiciais”,
bem como R$ 1.448,00 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais)
referente aos honorários advocatícios.

A vítima, então, dirigiu-se à agência bancária e efetuou dois depósitos para conta do denunciado, um no valor de R$ 64.866,60 (sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) e outro no valor de R$ 1.448,00 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais)
.

Estranhando a situação, o gerente do banco entrou em contato com a vítima e a indagou a respeito dos inúmeros depósitos realizados para conta do denunciado, tendo ela respondido que era referente às custas de processo judicial; o gerente, entretanto, a alertou, informando que o denunciado estava transferindo tais valores para conta de uma pessoa jurídica recém-aberta.

Ao perceber que se tratava de um golpe, a vítima solicitou o estorno dos depósitos, todavia, a instituição bancária somente conseguiu barrar o depósito o último depósito de R$ 64.866,60 (sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)
.

Depois disso,
a vítima procurou a sede policial e registrou a ocorrência
, apresentando toda documentação pertinente para subsidiar a identificação do denunciado, mormente os comprovantes de depósitos e transferências realizados.

Destaca-se, ademais, que
durante as investigações a autoridade judiciária, atendendo requerimento ministerial, ordenou a quebra do sigilo da conta-corrente do denunciado
, referente ao período compreendido entre os meses de dezembro de 2013 e abril de 2014.

Com isso, foi possível identificar que o denunciado, após receber as quantias oriundas dos golpes aplicados na vítima, rapidamente transferia para terceiros não identificados ou sacava os valores
. (grifos meus). (Id. 289625951).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
e art. 171,
caput
, c.c. art. 14, II, todos do CP, na forma do art. 71, do CP (por cinco vezes), fixando-lhe a
pena definitiva
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, ao
pagamento de e 13 (treze) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao
pagamento de R$ 67.838,97 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos) para reparação dos danos causados a vítima
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença, sustentando ausência de dolo, sob o argumento de que o réu/apelante apenas cedeu sua conta bancária para terceiros e não participou da fraude que lhe foi imputada na origem, postulando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Para caracterização do crime de estelionato se exige a presença de 3 (três) requisitos fundamentais, sendo a obtenção de vantagem ilícita, a utilização de artifícios, ardil ou outro meio fraudulento e o induzimento ou manutenção da vítima em erro.

Ao compulsar os autos, verifico que o conjunto probatório é coeso e suficiente para a manutenção do édito condenatório, na medida em que demonstra que o apelante disponibilizou sua conta bancária para recebimento de valores oriundos das fraudes descritas na denúncia, sem apresentar qualquer justificativa plausível para a origem ou a destinação de tais quantias.

A tese defensiva no sentido de que desconhecia a prática delitiva não encontra respaldo nos elementos de prova, tampouco se mostra crível à luz das circunstâncias evidenciadas, diante do
modus operandi
do réu/apelante e a execução reiterada do crime, mediante manipulação de vítimas vulneráveis, aliado, ainda, aos prejuízos financeiros significativos advindos da fraude perpetrada.

No caso em tela, a pluralidade de depósitos e a ausência de vinculação com atividade lícita demonstram, de forma inequívoca, a ciência do réu/apelante acerca da ilicitude da operação articulada no intuído de obter vantagem indevida.

Destaco, ainda, que o fornecimento reiterado de dados bancários, mesmo sem a execução direta da fraude, configura adesão à empreitada criminosa, já que viabiliza a ocultação da origem ilícita dos valores e contribui para a consumação do delito patrimonial, atraindo, assim, a responsabilização penal nos termos da teoria do domínio do fato.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada diante do que consta no Boletim de Ocorrência n. 2014.29766 (Id. 289625952 – p. 23-25), comprovantes de transferências bancárias (Id. 289625952 – p. 33-35), bem como pela prova oral produzida tanto na fase policial como na judicial.

Na fase inquisitorial, a vítima narrou, em síntese, perante a autoridade policial que havia recebido ligação de uma pessoa identificando como funcionário do Fórum João Mendes (SP), cobrando valores a título de custas processuais e que foi passado a ela o número de telefone de MARCIO ALMEIDA SANTOS (réu/apelante), o qual lhe exigiu os pagamentos (...) que após a última empreitada criminosa, já no ano de 2021, foi alertada pelo seu gerente bancário (que teria achado estranho o volume de transferências realizadas), o que a motivou a registrar o boletim de ocorrência. Ademais disse que o então acusado chegou a comparecer na sua agência bancária (BRADESCO) para saber o motivo da não liberação do depósito no valor de R$ 64.866,60 (valor que a vítima havia conseguido estornar), conforme se vê no Termo de Declarações acostado no Id. 289625952 – p. 27-29.

Em juízo, a vítima ratificou sua versão, narrando, em síntese que:

(...) que, no ano de 2014, após firmar contrato com a empresa denominada Editora Brasil, especializada em divulgação telefônica, passou a receber reiteradas ligações cobrando valores sob a alegação de existência de um processo em trâmite no Estado de São Paulo, envolvendo sua empresa. Diante das ameaças de inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes, protestos e possível busca e apreensão, realizou diversas transferências bancárias de valores expressivos. Acrescentou que somente percebeu tratar-se de golpe após o bloqueio de uma de suas contas bancárias. Esclareceu, ainda, que, ao buscar informações junto ao gerente da instituição financeira, foi informada de que os valores estavam sendo destinados a uma conta jurídica recém-aberta. (relatório de mídias – Id. 289626384).

A narrativa firme e coerente da vítima consubstanciada em demais elementos constantes nos autos não deixa dúvida acerca da autoria delitiva.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que fragilize a convicção formada pelo Juízo de primeiro grau, que analisou detidamente as provas e aplicou corretamente a norma penal ao caso concreto.

Da decisão hostilizada extrai-se a seguinte fundamentação:

(...) analisando as provas colhidas nos autos, a meu ver,
restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu Marcio de Almeida Santos, na prática do crime de Estelionato descrito na denúncia, tendo em vista o teor do depoimento prestado pela vítima auscultada em Juízo, que ao ser ouvida, relatou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram
, em que pese o crime tenha ocorrido há cerca de onze anos, o que evidencia ainda mais a veracidade do ocorrido e verossimilhança de suas alegações, considerando que
a sua versão apresentada em ambas as oportunidades em que foi ouvida, são idênticas e carece de divergências
.

Ainda nesse sentido,
o acervo probatório acostado aos autos, comprova de forma indene de dúvidas que o acusado recebeu as quantias depositadas em sua conta, mormente pelo fato de que, em juízo, confessou ter realizado a retirada do dinheiro de sua conta em todas as quatro oportunidades em que o crime se consumou
, obtendo para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo e mantendo-a em erro, mediante ardil a pessoa de Marta, portanto, todas as provas apontam para a procedência da demanda penal.

Em que pese à negativa de autoria apresentada pelo denunciado em Juízo, afirmando que não praticou o crime, vez que não tinha, sequer, conhecimento de que os valores depositados sobrevinham de conduta criminosa, esta NÃO merece acolhimento, pois tal versão ficou restrita as suas palavras, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido
, observando que, embora o acusado tenha apontado à existência de outro envolvido, o qual apresentou como sendo ‘’Artur Oliveira’’, a defesa em nada trouxe aos autos acerca da identidade do indivíduo, com fincas a sustentar a narrativa apresentada por Marcio.

Ao contrário do que alega a defesa, conforme explanado alhures, a prova contida nos autos, aponta de forma clara e precisa, que o acusado participou ativamente da prática do crime descrito na exordial, isso por cinco vezes
, pois é pouco crível que uma pessoa desconhecida procederia com a transferência de altas quantias em dinheiro para a conta de um desconhecido, razão pela qual, a meu ver, todos os indícios concatenam e demonstram que o réu realmente praticou o crime ora em análise, não havendo o que se falar em absolvição.

(...).

A corroborar com a narrativa apresentada pela vítima, aportou aos autos relatório obtido através da Quebra de Sigilo Bancário da conta do denunciado, evidenciando a movimentação realizada a partir dos depósitos e transferências realizados por Marta. (Id. 89853405)
.

(...).

Em arremate,
ainda que o réu sustente não ter sido ele o autor do estelionato cometido, sob alegação de que apenas forneceu à conta a terceiro, do mesmo modo, agiu com dolo, mesmo que de forma eventual, ao assumir o risco de produzir o resultado ilícito
, diante de sua cegueira deliberada, caracterizada quando o agente tem conhecimento da alta probabilidade de que está praticando uma atividade criminosa, mas opta por não se informar sobre a natureza de sua conduta, agindo de forma indiferente a esse conhecimento. Desta feita,
o réu tinha plena consciência da possibilidade de que o dinheiro depositado em sua conta bancária era de origem criminosa, o que caracteriza a sua responsabilidade penal
, razão pela qual a condenação é medida q se impõe. (...). (grifos meus) (Id. 289626387).

Portanto, a prova carreada aos autos é suficiente a ensejar a manutenção do édito condenatório, ficando elidida a almejada pretensão de absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTELIONATO
- GOLPE DA OLX - CONDENAÇÃO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - FORNECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PROVENIENTE DE GOLPE
-
RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS
DE APARELHO CELULAR,
E EVIDÊNCIAS DE PROVA ORAL E CIRCUNSTANCIAL - SUFICIÊNCIA - APELO DESPROVIDO
.
O fornecimento de conta bancária para depósito de vantagem indevida, obtida no golpe
da falsa venda de automóvel pela OLX, mediante retenção de parte do produto do crime,
caracteriza
coparticipação em
crime de estelionato, nos moldes do art. 171, caput, do CP
. Apelo desprovido. (N.U 0011114-28.2018.8.11.0064, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRAS DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Uma vez
comprovado que a apelante, mediante ardil
(depósito de envelope vazio em caixa eletrônico),
induziu a vítima em erro, causando-lhe prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita
(mercadoria fornecida sem a devida contraprestação financeira),
deve ser mantida a condenação às sanções do crime de Estelionato (art. 171, caput, do CP)
. 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. (N.U 0011044-71.2016.8.11.0002, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 08/02/2023, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA

-
ART. 171,
CAPUT
, DO CP - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - ART. 386. INC. VII, DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS ROBUSTAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA EXTREME DE DÚVIDAS A VONTADE DO APELANTE EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO DAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- REFORMA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - ALEGADA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA PAGAR A PENA PECUNIÁRIA DE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS - CONDIÇÕES QUE DEVEM SER AFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ARTIGO 148 DA LEP - RECURSO DESPROVIDO.
Existindo provas documentais e/ou testemunhais indicando a existência do crime, não prospera a tese defensiva, pois restou configurado o dolo do agente, visto que obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, não possuindo nenhuma dúvida de que o apelante é autor do referido crime patrimonial descrito na denúncia, pois agiu com o emprego de fraude, tentando enganar a vítima, obtendo vantagem patrimonial indevida em detrimento do patrimônio alheio, razão pela qual a condenação se impõe
. Aspectos sobre o cumprimento da pena restritiva de direito serão dirimidos pelo Juízo da Execução. (N.U 0000365-67.2015.8.11.0092, Re. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ESCORREITA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. SEIS CRIMES. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria dos crimes de estelionato
; (ii) saber se é adequada a redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6; (iii) analisar a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva; e (iv) definir a possibilidade de exclusão da indenização imposta na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
Nas infrações penais que atentam contra o patrimônio, a versão da vítima é preponderante no contexto probatório, mormente quando é consentânea com as demais provas e detalha de forma pormenorizada a dinâmica delitiva
. 6.
Depoimentos das vítimas e provas documentais confirmam a materialidade e autoria do delito, indene de dúvidas
. (...) IV. DISPOSITIVO 10. Apelo parcialmente provido. (N.U 0015539-96.2020.8.11.0042, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 15/04/
2025
, Publicado no DJE 16/04/
2025
) (grifos meus).

O réu/apelante, valendo-se do conhecimento prévio de que a vítima (Marta Vermoehlen) havia quitado dívida com a empresa Editora Brasil, induziu-a em erro mediante ardil, fazendo crer que existiria um processo judicial fictício contra ela, exigindo-lhe pagamentos supostamente referentes a custas e taxas processuais, bem como honorários advocatícios. Ao todo, a vítima realizou 5 (cinco) transferências bancárias, sendo quatro efetivadas e uma frustrada por intervenção da instituição financeira, resultando em prejuízo financeiro no valor de R$ 67.838,97 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos).

Ficou evidenciado que os valores eram direcionados para a conta bancária de titularidade do réu/apelante, que, conforme demonstrado por meio de relatórios obtidos com a quebra do sigilo bancário, procedia ao saque imediato dos valores ou à transferência para contas de terceiros. A alegação defensiva de que o teria ele apenas emprestado sua conta bancária para um terceiro não encontrou respaldo nos autos, tampouco foi produzida qualquer prova nesse sentido. Ao contrário, os elementos coligidos, sobretudo os consistentes depoimentos da vítima e os comprovantes de transações bancárias, atestam que o réu/apelante atuou de forma ativa e consciente na empreitada criminosa, assumindo o risco e a responsabilidade penal pelo resultado obtido.

Diante desse quadro, não há reparos a serem feitos na sentença condenatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Marcio Almeida Santos
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos, a decisão prolatada pelo Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025